Tribunal: TJDFT
Processo: 0724897-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI). SUSPENSÃO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TEMA 699/STJ. DÉBITOS SUPERIORES A 90 DIAS. ILICITUDE. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. IMPOSSIBILIDADE DO DESEMPENHO DA ATIVIDADE ECONÔMICA.
1. É necessário o preenchimento, concomitantemente, dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo para o deferimento de pedido de tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC.
2. A suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, é permitida somente em relação ao inadimplemento de contas recentes, não se admitindo o corte na hipótese em que os débitos se referirem a meses pretéritos superiores a 90 dias, ainda que incluídos em fatura subsequente de recuperação de energia, à luz do Recurso Especial Repetitivo no 1412433/RS (Tema 699/STJ).
3. Revela-se ilícita a suspensão de fornecimento de serviços de energia elétrica por débitos antigos superiores a 90 dias, ainda que incluídos em faturas recentes, sob pena de se permitir um subterfúgio e desvirtuamento da jurisprudência e da legislação de regência.
4. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo é flagrante, considerando que a suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço de primeiríssima necessidade, bem como a inscrição em cadastro de inadimplentes, podem impedir o regular desempenho da atividade econômica da agravante, com reflexos de impossível reparação.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.